Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-10.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Lei no 8.078 de 1.990. Comunicação havida entre a filha da consumidora e terceiro que se identificara como preposto da instituição financeira, sendo mantido o entendimento por intermédio de mensagens trocadas pelo dispositivo do "WhatsApp" instalado em seu telefone celular. Fraude cometida. Depósito realizado em benefício de terceiro desconhecido no valor de R$

Ementa:

Apelação. Relação de consumo. Lei no 8.078 de 1.990. Comunicação havida entre a filha da consumidora e terceiro que se identificara como preposto da instituição financeira, sendo mantido o entendimento por intermédio de mensagens trocadas pelo dispositivo do "WhatsApp" instalado em seu telefone celular. Fraude cometida. Depósito realizado em benefício de terceiro desconhecido no valor de R$ 16.500,00 com a utilização de bonificação instituída para esse fim. Apuração posteriormente de que ocorrera a fraude com a realização do depósito em benefício de terceiro estranho. Responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados. Responsabilidade objetiva. O entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça Especiais 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, julgados pela sistemática dos chamados "recursos repetitivos" (nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973), cuja tese reza: "1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (nosso grifo). Danos morais. Não configuração. Descabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a esse título. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do E. Tribuna de Justiça de São Paulo. Negado provimento aos recursos.